Tribunal: TJDFT
Processo: 0721678-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. DESCUMPRIMENTO. RÉU CITADO POR EDITAL. CONVERTIDA A PENA EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. MODALIDADE PROVISÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Reformada a decisão recorrida para determinar que a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade se dê na modalidade provisória, mantendo-se os autos na VEPEMA para a expedição de mandado de prisão a fim de que, após capturada a condenada, apresente justificativas para o não cumprimento da pena restritiva de direitos ou de suas condições e, por fim, proceda-se a reanálise da necessidade da conversão e sua modalidade.

2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada.